Tribunal: TJES
Processo: 5000131-10.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-10.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZEILA TEIXEIRA ROCHA

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. A alegação de que os honorários advocatícios fixados em percentual mínimo legal seriam aviltantes configura contradição externa ou mero inconformismo da parte, insuficiente para autorizar o acolhimento dos aclaratórios.
3. Fixados os honorários sucumbenciais em observância aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, inexiste omissão ou violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos quando ausente vício decisório capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. Não caracterizado intuito manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por Zeila Teixeira Rocha contra o acórdão de ID.
16126536
que, ao julgar apelação cível em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, afastando a mora, determinando a restituição do indébito nos termos da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões de ID.
16337918
, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a verba honorária fixada seria aviltante e contrária ao disposto no art. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 8º-A, do CPC, bem como ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), postulando a readequação dos honorários e a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, além do prequestionamento da matéria.

A instituição financeira AGORACRED S/A, em contrarrazões de ID.
17830067
, pugna pelo improvimento dos embargos, sustentando a inexistência de contradição interna e requerendo, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por entender tratar-se de embargos meramente protelatórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5000131-10.2024.8.08.0046

Embargante: Zeila Teixeira Rocha

Embargada: Agoracred S/A Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos de declaração possuem cabimento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito, tampouco à substituição do julgado por novo pronunciamento jurisdicional a pretexto de “reforma” do entendimento.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a verba honorária fixada seria aviltante e contrária ao disposto no art. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 8º-A, do CPC, bem como ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), postulando a readequação dos honorários e a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, além do prequestionamento da matéria.

A contradição apta a autorizar o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, notadamente entre a fundamentação e o dispositivo.

No caso concreto, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado.

A decisão colegiada enfrentou, de forma clara e coerente, todas as questões devolvidas à apreciação do Tribunal, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual expressamente previsto no art. 85, §2º, do CPC, após a inversão do ônus sucumbencial, em decorrência do parcial provimento do recurso da autora.

A alegação de que o percentual de 10% seria “aviltante” não evidencia contradição lógica no julgado, mas mera irresignação da parte com o critério adotado, o que configura contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria desconsiderado o regime jurídico do art. 85 do CPC ou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Na hipótese, não houve arbitramento por equidade, mas aplicação direta do percentual mínimo legal, dentro da margem estabelecida pelo §2º do art. 85 do CPC, o que é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do STJ.

A pretensão de majoração da verba honorária, desacompanhada da demonstração de vício decisório, exigiria reexame do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admitida quando a correção de vício efetivamente existente conduzir, de forma necessária, à modificação do resultado do julgamento.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não há base jurídica para a modificação do julgado, sob pena de indevida conversão dos aclaratórios em sucedâneo recursal.

Embora os embargos tenham sido rejeitados, não se verifica, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

A embargante, ainda que sem razão jurídica, buscou rediscutir matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios, tema recorrente na prática forense, não se evidenciando abuso do direito de recorrer ou reiteração infundada de embargos com o único propósito de retardar o trânsito em julgado.

Assim, afasta-se a aplicação da multa postulada pela parte embargada.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)